Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706814-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS NERES FERREIRA, LAILA ORRONI NERES DA SILVA IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de ID Num. 24580082. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 5 de abril de 2021 23:24:10. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador